Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-69.2020.8.11.0023
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000599-69.2020.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos, Modalidade / Limite]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MAURICIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 408.557.409-49 (EMBARGADO), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), VILAMIR JOSE LONGO - CPF: 512.848.129-87 (EMBARGADO), ARGEMIRO ALCANTARA - CPF: 396.001.900-97 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. REVOGAÇÃO DO ART. 11, I, DA LEI Nº 8.429/1992 PELA LEI Nº 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO PARA TIPO NÃO INDICADO NOS AUTOS. ART. 17, §10-D, DA LIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO PARA CONFIGURAÇÃO DO ART. 11, V. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação ministerial e manteve sentença de improcedência de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta em face de agentes públicos, acusados de realizar contratações diretas de serviços de telefonia mediante fracionamento de despesas. O embargante sustenta omissão quanto à análise da aplicação do princípio da continuidade típico-normativa para reenquadramento da conduta no art. 11, V, da Lei nº 8.429/1992, após a revogação do inciso I do mesmo artigo pela Lei nº 14.230/2021, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a possibilidade de aplicação do princípio da continuidade típico-normativa para reenquadrar a conduta imputada aos réus no art. 11, V, da Lei nº 8.429/1992, após a revogação do inciso I do mesmo dispositivo pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa expressamente as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, destacando a revogação do art. 11, I, e a natureza taxativa do rol de condutas previstas nos incisos do referido dispositivo.

4.

A aplicação do princípio da continuidade típico-normativa no âmbito da improbidade administrativa exige correspondência entre a conduta imputada e o novo tipo legal, bem como observância das limitações processuais estabelecidas na legislação vigente.

5.

O Ministério Público não formulou pedido de enquadramento da conduta no art. 11, V, da Lei nº 8.429/1992 ao longo da tramitação do processo, não cabendo ao tribunal, em sede recursal, alterar a capitulação jurídica dos fatos para dispositivo não invocado na demanda.

6.

Não é possível o reenquadramento jurídico da conduta para tipo diverso daquele indicado na petição inicial e sem observância da regra de indicação de apenas um tipo de improbidade para cada ato imputado, nos termos do art. 17, §§ 10-C,10-D e 10-F, da Lei nº 8.429/1992, com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021.

7.

Ainda que se admitisse, em tese, a aplicação do princípio da continuidade típico-normativa, a conduta narrada não se subsume ao art. 11, V, da Lei nº 8.429/1992, pois inexiste prova do elemento subjetivo específico consistente na finalidade de obtenção de benefício próprio ou de terceiros.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação do princípio da continuidade típico-normativa em ações de improbidade administrativa exige correspondência entre a conduta imputada e o tipo legal vigente, além da observância das limitações processuais estabelecidas pela Lei nº 14.230/2021.

2.

É vedado ao tribunal reenquadrar a conduta para tipo de improbidade administrativa não indicado na petição inicial e nem requerido ao longo da tramitação processual, por força do art. 17, §§ 10-C,10-D e 10-F, da Lei nº 8.429/1992, com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021.

3.

A configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, V, da Lei nº 8.429/1992 exige demonstração de finalidade específica de obtenção de benefício próprio ou de terceiros.

4.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, art. 11, caput e incisos; art. 17, §10-D; Lei nº 14.230/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação ministerial, mantendo a sentença de improcedência da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de
Maurício Ferreira de Souza
,
Vilamir José Longo
e
Argemiro Alcântara
(id. 347662370).

Nas razões recursais o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que o colegiado não teria enfrentado a possibilidade de aplicação, ao caso concreto, do princípio da continuidade típico-normativa, segundo o qual a revogação formal de determinado tipo legal não impediria a responsabilização do agente quando a conduta permanecer tipificada em outro dispositivo normativo equivalente.

Argumenta, neste contexto, que, embora o inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92 tenha sido revogado pela Lei nº 14.230/2021, a conduta imputada aos embargados encontraria enquadramento no inciso V do mesmo dispositivo, que trata da frustração do caráter concorrencial de procedimento licitatório.

Assegura que, ao não aplicar o princípio da continuidade típico-normativa, o acórdão contrariou a natureza do próprio instituto, que representa a manutenção do caráter proibitivo da conduta em decorrência de haver supressão formal e não material da ilicitude, a qual continua tipificada em outro dispositivo legal, no caso no inciso V do art. 11 da LIA.

Em consequência, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes para que, sanando-se o vício apontado, seja dado provimento à apelação (id. 348950377).

Os embargados apresentaram contrarrazões sustentando a inexistência de omissão no acórdão, argumentando que a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. Alegam que os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito e que seria juridicamente inviável o reenquadramento da conduta para dispositivo não indicado pelo
Parquet
, nos termos do artigo 17, §10-D, da Lei nº 8.429/92 (id. 351741893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da controvérsia recursal reside na alegação do Ministério Público de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não analisar a possibilidade de aplicação do princípio da continuidade típico-normativa para enquadrar a conduta dos embargados no art. 11, V, da Lei nº 8.429/92, com a redação conferida pela Lei nº 14.230/2021.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o princípio da continuidade típico-normativa constitui instituto próprio do direito penal que tem sido aplicado, por analogia, ao direito administrativo sancionador, incluindo as ações de improbidade administrativa. Tal princípio permite que, quando determinada conduta deixa de ser tipificada em um dispositivo legal mas permanece criminalizada ou sancionada em outro, seja mantida a persecução ou punição com base no novo tipo legal, desde que preservada a essência da conduta proibida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a aplicabilidade deste princípio no âmbito da improbidade administrativa, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021. Nesse sentido, o STJ tem admitido a continuidade típico-normativa quando, dentre os incisos inseridos pela nova lei no art. 11, remanescer típica a conduta considerada como violadora dos princípios da Administração Pública.

Contudo, a aplicação do referido princípio não é automática, exigindo análise criteriosa das especificidades de cada caso concreto, bem como da correspondência entre a conduta originalmente imputada e o novo tipo legal invocado.

Examinando detidamente os autos e o acórdão embargado, constata-se que o acórdão recorrido analisou de forma abrangente as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, destacando que o inciso I do art. 11 foi expressamente revogado e que o
caput
do mesmo artigo passou a exigir que a conduta seja caracterizada por uma das condutas descritas em seus incisos, tornando o rol taxativo.

Com relação ao princípio da continuidade típico-normativa, o acórdão consignou de forma expressa a inviabilidade de sua aplicação ao caso concreto, tanto em razão da
ausência de pedido expresso, por parte do Ministério Público, para o enquadramento das condutas imputadas aos embargados no inciso V do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa –
circunstância que poderia ter sido suscitada em diversos momentos processuais anteriores à prolação da sentença – quanto em virtude das
restrições introduzidas pela Lei nº 14.230/2021
, que passaram a vedar a condenação por tipo diverso daquele indicado na petição inicial (art. 17, §10-C e 10-F, da Lei 8.429/92) e a estabelecer, no art. 17, §10-D, que
“para cada ato de improbidade administrativa deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei”
, o que reforça a impossibilidade de requalificação jurídica da conduta para dispositivo não expressamente invocado na demanda.

A propósito, confira-se os trechos do acórdão recorrido quanto a essa questão,
verbis
:

“Outrossim, quanto à possibilidade de enquadramento da conduta dos apelados no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, que trata dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, cumpre destacar que a Lei nº 14.230/2021 também promoveu significativas alterações nesse dispositivo.

O caput do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, passou a exigir que a conduta dolosa seja caracterizada por uma das condutas descritas em seus incisos, o que significa que o rol de atos de improbidade que violam os princípios administrativos passou, de exemplificativo, a ser taxativo:

"Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (...)"

Além disso, o inciso I do art. 11, que previa como ato de improbidade "praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência", foi expressamente revogado pela Lei nº 14.230/2021.

No caso em análise, o Ministério Público, em sua petição inicial, imputou aos requeridos a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/1992. Contudo, com a revogação expressa do inciso I e a alteração do caput do art. 11, que passou a exigir que a conduta seja caracterizada por uma das condutas descritas em seus incisos, não há como enquadrar a conduta dos apelados no referido dispositivo.

Importante ressaltar que o Ministério Público não formulou pedido expresso de aplicação do inciso V do art. 11, que trata da frustração da licitude de concurso público, processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou de outros processos seletivos de pessoal. Portanto, não cabe a este Tribunal, em sede recursal, alterar a capitulação jurídica dos fatos para enquadrá-los em dispositivo não invocado pelo autor da ação.

Ademais, o art. 17, §10-D, da Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021, estabelece que "para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei". Assim, não seria possível, mesmo que houvesse pedido expresso, enquadrar a mesma conduta em mais de um tipo de improbidade administrativa.

Portanto, considerando que o inciso I do art. 11 foi revogado pela Lei nº 14.230/2021 e que não houve pedido expresso de aplicação do inciso V, não há como enquadrar a conduta dos apelados no art. 11 da Lei nº 8.429/1992”
. (id. 347662370)

Destarte, ao contrário do alegado pelo embargante, verifica-se que o acórdão embargado não incorreu em omissão quanto à análise da possibilidade de aplicação do princípio da continuidade típico-normativa ao caso dos autos. A decisão colegiada enfrentou adequadamente a questão ao abordar as limitações impostas pela própria Lei nº 14.230/2021 para o reenquadramento jurídico das condutas.

De todo modo, ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de aplicação do princípio da continuidade típico-normativa, não seria possível a condenação da conduta imputada aos embargados no art. 11, V, da Lei nº 8.429/92, que tipifica como ato de improbidade administrativa
"frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros"
.

Conforme documentado nos autos, os embargados realizaram contratações diretas de serviços de telefonia mediante fracionamento de despesas, superando o limite legal para dispensa de licitação. Contudo, para a configuração de tal conduta no art. 11, V, seria necessária a existência de elemento subjetivo específico, qual seja, a finalidade de obter benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros.

No entanto, o acórdão embargado consignou expressamente que
"apesar de os apelados não terem seguido as orientações recomendatórias da Controladoria Interna, não há nos autos demonstração inequívoca de conluio entre eles e de que, com suas condutas, buscaram beneficiar-se ou a terceiros"
. E ainda destacou que
"Pelo contrário, os documentos e depoimentos colhidos durante a instrução processual revelam que os apelados enfrentaram dificuldades para seguir as orientações, especialmente em razão da inexperiência da equipe e dos problemas estruturais enfrentados no início da gestão. O próprio apelado Vilamir José Longo, em seu depoimento, afirmou que tentaram realizar licitações, mas não obtiveram êxito nos primeiros meses de gestão. Ademais, o apelado Maurício Ferreira de Souza destacou a necessidade da prestação do serviço telefônico devido à distância de alguns postos de saúde da sede do município e à necessidade de comunicação entre os distritos. Assim, como bem entendeu o douto juízo a quo, não restou configurado o dolo específico necessário para a caracterização do ato de improbidade administrativa no caso concreto."
. (id. 347662370)

Portanto, mesmo que se admitisse a aplicação do princípio da continuidade típico-normativa – o que se diz por amor ao debate – a conduta dos embargados não se enquadraria no tipo previsto no art. 11, V, da Lei nº 8.429/92, por ausência do elemento subjetivo específico exigido pelo dispositivo para a configuração do referido ato de improbidade administrativa.

Por efeito, não há, no caso em análise, conforme demonstrado, omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

O embargante busca, em verdade, o rejulgamento da causa para ver acolhida sua tese, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração, que não se presta para correção de eventual “error in judicando”.

Ademais, os embargos com pretensão infringente somente são cabíveis quando, ao sanar vício efetivamente existente, alterem necessariamente o resultado do julgamento. No caso, não há vício a ser sanado, mas sim inconformismo com o resultado, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, devendo ser desprovida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público por atenderem aos requisitos de admissibilidade, mas lhes
nego provimento
, por inexistir o alegado vício de omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026